Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722329-24.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADO: VIVIAN MANSO GOMES DESPACHO Na petição de ID no 63867151, a agravante informa que o agravo em recurso especial por ela interposto restou prejudicado, diante do acordo firmado entre as partes. Dessa forma, não conheço do agravo em recurso especial de id no 62855285, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007